Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. Não tendo o embargado dado causa à demanda, tampouco oferecido resistência à pretensão, incabível a sua condenação nos ônus da sucumbência.
2. Recurso conhecido e não provido.